Tribunal: TJDFT
Processo: 0752531-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais movida em desfavor de ex-advogado. Alegou a autora que o réu, ciente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, não a informou nem tomou providências para evitar o agravamento da dívida, que superou R$ 16.500,00, tendo ela sido compelida a firmar acordo de R$ 9.000,00. Pleiteou, assim, indenização de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 4.000,00 pela perda de uma chance.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação apresentado pela autora violou o princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se a conduta do advogado réu configurou ato ilícito apto a ensejar indenização por danos materiais e morais, incluindo a tese de perda de uma chance.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo as razões de recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, III, do CPC, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação entre cliente e advogado possui natureza civil e está sujeita ao Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação pacífica do c. STJ.
5. A responsabilidade civil do advogado é de natureza subjetiva e exige a demonstração de ato culposo, nexo causal e dano, considerando-se sua obrigação como de meio, não de resultado.
6. A teoria da perda de uma chance se consubstancia em ato ilícito que inibe terceiro de obter situação futura que lhe seria favorável ou de reverter um dano. 6.1. No caso concreto, não restou comprovada conduta negligente ou omissiva do advogado, sendo demonstrado que ele interpôs recurso especial contra a condenação originária e que, à época da execução, não mais representava a autora, não havendo prova de que poderia evitar o agravamento da dívida.
7. Para que o dano moral reste configurado, deve haver a prática de ato ilícito; a ocorrência de dano que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor; e a existência de nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido. 7.1. No caso concreto, não restou configurado o ato ilícito nem o dano extrapatrimonial relevante, sendo indevida a pretendida indenização por alegados danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva e depende da demonstração de ato culposo, nexo causal e dano, sendo sua obrigação de meio.
2. A indenização por perda de uma chance exige prova concreta de oportunidade séria e real de se evitar o prejuízo.
3. Não configurado o ato ilícito nem o dano extrapatrimonial relevante, é indevida a indenização por danos morais.